Tribunal: TJSP
Processo: 0023008-94.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Extinção com base na falta de interesse de agir. Inadmissibilidade. Inércia da credora que, se caracterizada, quando muito e após intimação específica, pode ensejar o arquivamento do incidente, aqui há muito instaurado e impugnado. Sentença desconstituída. Recurso provido.